Tribunal: TJES
Processo: 0002434-10.2017.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002434-10.2017.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002434-10.2017.8.08.0020

APELANTE: WELLINGTON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WELLINGTON DE SOUZA

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
do Google Drive (ID nº 3202083, Doc. 00024341020178080020 VOL 001.pdf, pp. 337/342), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no

art.
1
4, da
Lei n.º 1
0.826
/0
3
,
à
pena de
finitiva de
02
(
dois
)
anos de reclusão, em regime inicial
aberto
,
substituída por uma restritiva de direito,
além de 10 (dez) dias-multa
.

Emerge da denúncia (pp. 03/05) que, no dia 02.11.2017, aproximadamente às 19:30h, no Bairro Roberto Mendes, no Município de Guaçuí/ES, o acusado foi preso em flagrante delito portando consigo arma de fogo do tipo

revólver calibre “.22”, da marca Rossi, com numeração raspada, carregado com 04 (quatro) munições, sendo 02 (duas) intactas e 02 (duas) deflagradas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Inicialmente denunciado como incurso no crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inc. IV, do Estatuto do Desarmamento (com redação anterior à Lei nº 13.964, de 2019), após devidamente processado, sobreveio a condenação do acusado, que teve sua conduta desclassificada para a figura descrita no art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição do apelante.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa alega que o réu não agiu com dolo, além de que não restou caracterizada ofensividade alguma ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Neste contexto, convém registrar, em primeiro lugar, que a autoria delitiva é indene de dúvidas, já que o apelante em todas as oportunidades em que foi ouvido confessou ser o proprietário da arma de fogo, bem como foi preso em flagrante portando o armamento.

Neste sentido, quanto ao elemento subjetivo, o qual não exige a presença de dolo específico (somente o dolo genérico), basta a prova da conduta voluntária, consciente e dirigida ao porte do armamento bélico sem autorização legal e regulamentar, o que, consoante verificado da prova colhida em juízo, inclusive, com a confissão judicial do acusado, restou devidamente comprovado.

Ainda, há que se fazer menção ao Laudo Pericial (pp. 253/257), em que se atesta positivamente a potencialidade lesiva da arma e das munições, o que, somado ao Boletim Unificado (pp. 53/56), além do Auto de Apreensão de Arma de Fogo (pp. 45/46), faz com que seja inequívoca a materialidade delitiva.

Nesse contexto, o argumento de atipicidade material por ausência de lesividade à segurança pública também não prospera, pois trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta (STJ, HC 527.080/RS, julgado em 03/12/2019), sendo relativizado apenas em situações extremamente limítrofes, ressalva que não se aplica neste caso concreto, uma vez que trata-se de porte de arma de fogo municiada.

Rememoro que há julgados do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dispensável até mesmo a comprovação da potencialidade lesiva por intermédio de laudo pericial, vejamos:

“
[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts.
12
,
14
e
16
da Lei n.
10.826
/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. [...]”
(STJ, HC 527.080/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

No caso vertente, considerando que existe Laudo Pericial, e que este atestou a eficiência positiva da arma que estava municiada, com muito mais razão deve ser reconhecida a materialidade da conduta atribuída ao recorrente.

Sendo assim,
não
prospera o pleito absolutório.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, apesar do louvável trabalho desenvolvido pelo advogado, tenho que as razões recursais apresentadas não lhe exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos
e
oitenta
reais)
ao advogado
Dr.
Paulliany de Sousa
, OAB/ES nº
15.391
, atualizado pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002434-10.2017.8.08.0020

APELANTE: WELLINGTON DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE I
LEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DOLO ESPECÍFICO NÃO EXIGIDO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não se exige o dolo específico, bastando que o agente porte ilegalmente a arma de fogo, em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

2.
O argumento de atipicidade material por ausência de lesividade à segurança não prospera, pois trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo relativizado apenas em situações extremamente limítrofes, ressalva que não se aplica neste caso concreto.

3
.
Hipótese na qual o apelante foi encontrado portanto uma arma de fogo municiada, cuja potencialidade lesiva foi atestada por laudo pericial.

4
.
Fixados honorários recursais ao advogado dativo.

5
.
Recurso a que nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.